Tribunal: STF
Processo: RE 1519876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VERIFICADA GRAVE OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÕES SUPOSTAMENTE ILÍCITAS. PROVIMENTO. 1 - Cuida-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela UNIÃO, pelo IBAMA e pelo MUNICÍPIO DE ARACAJU, ante sentença que, afastando as preliminares suscitadas, julgou procedente a presente Ação Civil Pública por Dano Ambiental proposta pelo MPF, condenando os demandados nos seguintes termos: 1) à demandada União: a) obrigação de não fazer, consistente em não conceder ato autorizativo para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no Município de Aracaju/SE, bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local; b) obrigação de fazer, consistente em promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a identificação dos responsáveis das estruturas irregulares ainda existentes (barracos, dentre outras) encontrados na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital, com a concomitante emissão de notificação, nos termos da legislação pertinente, para a retirada dos objetos e pertences que eventualmente tenham sido deixados no local; 2) ao demandado Município de Aracaju/SE à obrigação de não fazer consistente em não conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no município de Aracaju/SE, bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local; 3) aos demandados Município de Aracaju/SE, IBAMA e União, solidariamente, à obrigação de fazer: a) consistente em realizar, no prazo de 90 (noventa) dias, contados após a notificação dos responsáveis diretos pelas estruturas irregulares, a demolição e a retirada de todas as edificações existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital; b) consistente em realizar a contínua vigilância da área em referência (podendo ser via drone) durante o curso da ação judicial, emitindo, para conhecimento desse juízo, até a adoção das medidas de remoção requestadas no item precedente, relatórios bimestrais, de modo a coibir novas ocupações irregulares e a modificação das existentes, e promovendo a demolição imediata de qualquer nova construção porventura detectada, inclusive a título de reforma/ampliação das edificações irregularmente erguidas; (item acrescido nos embargos de declaração, id. 4058500.5157503); 4) aos demandados Município de Aracaju/SE e União, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente em promover (após a conclusão das medidas de demolição e retirada) a recuperação da área degradada, de modo a restituir as funções ambientais do local ambientalmente afetado pelas ocupações irregulares (barracos utilizados para pesca, dentre outras) existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, nesta capital, além das áreas das imediações que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, bem como impedindo a sua regeneração, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, nos termos do art. 11 da LACP e do art. 84 do CDC, devendo os demandados adotar as seguintes providências: i) apresentação ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias, de projeto de recuperação de área degradada (PRAD), lavrado por profissional habilitado; ii) correção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do PRAD, caso necessário, de acordo com a análise realizada pelo órgão ambiental competente; e iii) execução do PRAD, após a sua aprovação definitiva pelo órgão ambiental competente, com o cumprimento integral das medidas de reparação do dano ambiental e do cronograma de execução oportunamente definidos. 2 - A partir do exame dos elementos probatórios que integram esta Ação Civil Pública, não resta dúvida sobre a degradação ambiental da área denominada Praia do Viral, situada na zona urbana do MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, decorrente da construção irregular de 07 (sete) barracões destinados à guarda de material de pesca. Constatando-se, igualmente, que o referido local constitui área de preservação permanente (APP), tendo sofrido danos de natureza ambiental, mormente a destruição da vegetação própria de manguezal. 3 - Por outro lado, extrai-se dos autos, que os demandados/apelantes não negam que a mencionada área foi danificada por agentes poluidores (particulares), que ali se instalaram sem qualquer óbice por parte do Poder Público. É dizer, por inércia dos demandados/apelantes, permitiu-se que a referida APP fosse degradada por terceiros/particulares. Eis, portanto, o nexo de causalidade entre a inação dos demandados/apelantes e o dano ambiental em comento, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença. 4 - Diversamente do relator, o qual visualizava o cometimento em parte de ilegalidade por parte dos réus, prevaleceu a compreensão de que a controvérsia envolve discussão sobre política pública, não sendo possível a intervenção judicial. 5 - Provimento das apelações, bem assim da remessa oficial, para julgar improcedentes os pedidos. Vencido em parte este relator” (fls. 5-6, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material, nos termos da seguinte ementa:



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. ACÓRDÃO ANEXADO AOS AUTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO QUE RESTOU DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Assiste razão ao IBAMA ao suscitar, em questão de ordem, existir erro material no acórdão anexado aos autos, pois referem-se à proposta de julgamento submetida pelo Relator, na sessão realizada no dia 10/10/2023, em que negava provimento ao apelo do IBAMA e dava parcial provimento aos recursos da União e do Município de Aracaju. Porém, os demais membros deste Colegiado divergiram de tal posicionamento, votando pelo provimento de todas as apelações, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial. 2. Suspenso o julgamento, na forma do art. 942, CPC, foi o processo levado à sessão do dia 13/11/2023, com a composição da Turma ampliada com dois Desembargadores integrante da 4ª Turma. Na oportunidade, prevaleceram os votos divergentes. No entanto, por erro material, os documentos antes inseridos aos autos não foram atualizados, representando unicamente a posição do Relator. 3. Acolhimento da questão de ordem para que sejam retificados a ementa e o acórdão proferidos no julgamento das apelações” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o art. 2º, os incs. II, XXXV, LIV e LXXVIII e o § 1º do art. 5º, o caput do art. 37, o § 7º do art. 39, o caput do art. 127, o inc. III e o § 1º do art. 129 e o caput e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Narra “trata[r]-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Município de Aracaju/SE e União contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal, a fim de determinar aos ora recorridos, solidariamente, a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas adequadas para demolição e retirada de edificações existentes em área de preservação permanente (APP) situada na Praia do Viral, em Aracaju/SE, bem como promover a recuperação da área degradada e fiscalizá-la, tudo sob pena de aplicação de multa diária” (fl. 2, e-doc. 11).



    Argumenta que “não há falar em indevida interferência do Judiciário no Executivo no que diz respeito à implementação de políticas públicas estabelecidas no texto constitucional, proceder necessário para que, na absoluta aplicação do sistema de freios e contrapesos, seja superada a inconstitucionalidade resultante da omissão estatal estampada nos autos” (fl. 19, e-doc. 11).



    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao restringir as condenações de obrigações de fazer e não fazer inicialmente impostas à União, Ibama e município de Aracaju, por considerar que o controle judicial de políticas públicas implica ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art.2º), acaba por atribuir ao referido princípio em magnitude tal que finda por retirar a eficácia e efetividade do processo judicial, implicando séria ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle judicial de ameaças ou lesões a direitos e à atuação do Ministério Público e de outros legitimados em ação civil pública para a defesa do direito difuso ao meio ambiente e à reparação dos danos ambientais” (fls. 19-20, e-doc. 11).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para serem julgados procedentes os pedidos autorais. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Município de Aracaju/SE, a União e o Ibama, objetivando “compelir as partes demandadas a promoverem as medidas necessárias a assegurar a recuperação de área degradada, decorrente da ocupação irregular de Área de Preservação Permanente, localizada às margens do Rio Vaza-Barris, mais precisamente na região conhecida como Viral, de modo a restituir as funções ambientais do local negativamente impactado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O autor afirmou que “as ocupações existentes em área de manguezal, localizadas na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, Município de Aracaju-SE, importante rememorar, consistem em abrigos utilizados para fins de apoio à atividade pesqueira, não sendo utilizadas para fins de moradia, além de localizadas em área de preservação permanente, e ocasionam, como já anotado, o despejo de efluentes no rio, a supressão da vegetação de manguezal, além da realização de queimadas, deixando a área em condições de difícil recuperação” (fl. 23, e-doc. 1).



    Constam da inicial os seguintes pedidos e requerimentos: 



    “6.1) A concessão de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil brasileiro, para que seja determinado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais):



    6.1.1) à demandada União: 



    a) obrigação de não fazer, consistente em não conceder ato autorizativo para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no Município de Aracaju-SE bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local;



      b) obrigação de fazer, consistente em promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a identificação dos responsáveis por todas as estruturas irregulares (barracos, dentre outras) encontrados na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital, com a concomitante emissão de notificação, nos termos da legislação pertinente, para a retirada dos objetos e pertences que eventualmente tenham sido deixados no local; 



    6.1.2) ao demandado Município de Aracaju-SE à obrigação de não fazer consistente em não conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no Município de Aracaju-SE, bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local; 



    6.1.3) aos demandados Município de Aracaju-SE, Ibama e União, solidariamente, à obrigação de fazer: a) consistente em realizar, no prazo de 60 (noventa) dias, contados após a notificação dos responsáveis diretos pelas estruturas irregulares, a demolição e a retirada de todas as edificações existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital; b) consistente em realizar a contínua vigilância da área em referência (podendo ser via drone) durante o curso da ação judicial, emitindo, para conhecimento desse DD. Juízo Federal, até a adoção das medidas de remoção requestadas no item precedente, relatórios bimestrais, de modo a coibir novas ocupações irregulares e a modificação das existentes, e promovendo a demolição imediata de qualquer nova construção porventura detectada, inclusive a título de reforma/ampliação das edificações irregularmente erguidas; 



    6.1.4) aos demandados Município de Aracaju-SE e União, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente em promover (após a conclusão das medidas de demolição e retirada) a recuperação da área degradada, de modo a restituir as funções ambientais do local ambientalmente afetado pelas ocupações irregulares (barracos utilizados para pesca, dentre outras) existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, nesta capital, além das áreas das imediações que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, bem como impedindo a sua regeneração, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, nos termos do art. 11 da LACP e do art. 84 do CDC, devendo os demandados adotar as seguintes providências: i) apresentação ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias, de projeto de recuperação de área degradada (PRAD), lavrado por profissional habilitado; ii) correção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do PRAD, caso necessário, de acordo com a análise realizada pelo órgão ambiental competente; e iii) execução do PRAD, após a sua aprovação definitiva pelo órgão ambiental competente, com o cumprimento integral das medidas de reparação do dano ambiental e do cronograma de execução oportunamente definidos; 



    Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, por obrigação descumprida pelos demandados, a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos (artigo 13 da Lei nº 7.347/85). 



    7. Dos pedidos definitivos 



    Ao final, por sentença, o Ministério Público Federal requer que sejam julgados procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa (antecipada), condenando-se as partes demandadas em caráter definitivo. 



    Outrossim, caso não seja possível a completa recuperação do ambiente degradado, com a restituição da situação ao estado em que se encontravam antes, sejam os demandados condenados à obrigação de fazer, consistente na implementação de medida ambiental compensatória adequada e proporcional ao dano não recuperado ou ao pagamento de indenização relativa ao dano residual (degradação ambiental que subsiste, apesar de todos os esforços). 



    Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, por obrigação descumprida pelos demandados, a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos (artigo 13 da Lei nº 7.347/85)” (fls. 43-46, e-doc. 1).



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e resultaram nas seguintes condenações: 



    “1) à demandada União: a) obrigação de não fazer, consistente em não conceder ato autorizativo para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no Município de Aracaju/SE, bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local; b) obrigação de fazer, consistente em promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a identificação dos responsáveis das estruturas irregulares ainda existentes (barracos, dentre outras) encontrados na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital, com a concomitante emissão de notificação, nos termos da legislação pertinente, para a retirada dos objetos e pertences que eventualmente tenham sido deixados no local;



    2) ao demandado Município de Aracaju/SE à obrigação de não fazer consistente em não conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, no município de Aracaju/SE, bem como das localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, e/ou impedindo a sua regeneração no local; 



    3) aos demandados Município de Aracaju/SE, IBAMA e União, solidariamente, à obrigação de fazer: a) consistente em realizar, no prazo de 90 (noventa) dias, contados após a notificação dos responsáveis diretos pelas estruturas irregulares, a demolição e a retirada de todas as edificações existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, no Bairro Mosqueiro, nesta capital; 



    4) aos demandados Município de Aracaju/SE e União, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente em promover (após a conclusão das medidas de demolição e retirada) a recuperação da área degradada, de modo a restituir as funções ambientais do local ambientalmente afetado pelas ocupações irregulares (barracos utilizados para pesca, dentre outras) existentes na Área de Preservação Permanente situada na Praia do Viral, Bairro Mosqueiro, nesta capital, além das áreas das imediações que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação do manguezal, bem como impedindo a sua regeneração, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, nos termos do art. 11 da LACP e do art. 84 do CDC, devendo os demandados adotar as seguintes providências: i) apresentação ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias, de projeto de recuperação de área degradada (PRAD), lavrado por profissional habilitado; ii) correção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do PRAD, caso necessário, de acordo com a análise realizada pelo órgão ambiental competente; e iii) execução do PRAD, após a sua aprovação definitiva pelo órgão ambiental competente, com o cumprimento integral das medidas de reparação do dano ambiental e do cronograma de execução oportunamente definidos” (fls. 17-18, e-doc. 2).



    Os Desembargadores Federais da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em composição ampliada, por maioria, deram provimento à remessa necessária e às apelações, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos:



    “2 - A partir do exame dos elementos probatórios que integram esta Ação Civil Pública, não resta dúvida sobre a degradação ambiental da área denominada Praia do Viral, situada na zona urbana do MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, decorrente da construção irregular de 07 (sete) barracões destinados à guarda de material de pesca. Constatando-se, igualmente, que o referido local constitui área de preservação permanente (APP), tendo sofrido danos de natureza ambiental, mormente a destruição da vegetação própria de manguezal. 



    3 - Por outro lado, extrai-se dos autos, que os demandados/apelantes não negam que a mencionada área foi danificada por agentes poluidores (particulares), que ali se instalaram sem qualquer óbice por parte do Poder Público. É dizer, por inércia dos demandados/apelantes, permitiu-se que a referida APP fosse degradada por terceiros/ particulares. Eis, portanto, o nexo de causalidade entre a inação dos demandados/ apelantes e o dano ambiental em comento, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença. 



    4 - Diversamente do relator, o qual visualizava o cometimento em parte de ilegalidade por parte dos réus, prevaleceu a compreensão de que a controvérsia envolve discussão sobre política pública, não sendo possível a intervenção judicial. 



    5 - Provimento das apelações, bem assim da remessa oficial, para julgar improcedentes os pedidos. Vencido em parte este relator” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    5. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)'”.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “não resta dúvida sobre a degradação ambiental da área denominada Praia do Viral, situada na zona urbana do MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, decorrente da construção irregular de 07 (sete) barracões destinados à guarda de material de pesca. Constatando-se, igualmente, que o referido local constitui área de preservação permanente (APP), tendo sofrido danos de natureza ambiental, mormente a destruição da vegetação própria de manguezal” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Embora tenha reconhecido que, “por inércia dos demandados/apelantes [União, Município de Aracaju/SE e Ibama], permitiu-se que a referida APP fosse degradada por terceiros/particulares”, o Tribunal de origem assentou que a controvérsia envolveria discussão sobre política pública, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário.



    O Tribunal de origem contrariou a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, pois, apesar de reconhecer a grave omissão dos entes estatais e o dano ambiental, considerou indevida a intervenção do Poder Judiciário na espécie.



    É assente neste Supremo Tribunal a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, como se tem no presente processo, sem que se configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    O recurso extraordinário deve ser provido, portanto, para dar cumprimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado posto no art. 225 da Constituição da República, nos limites da tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG.



    Na mesma linha é a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.478.963/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.4.2024.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de origem, com fundamento na tese fixada no Tema 698 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora